Tribunal: STF
Processo: ARE 1568621
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.  VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO: ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITTUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 180, § 1º, E ART. 311, 
§ 2º, INC. III, E § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO FLAGRANTE. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL, POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO INTEGRAL DA CÂMERA CORPORAL DOS AGENTES PÚBLICOS. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. MÁCULA INEXISTENTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRANDO AS FUNDADAS SUSPEITAS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE TRAZ EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NOS CASOS DE FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL CONFIRMADA. MÁCULA INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO FOI CIENTIFICADO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. INVIABILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA ETAPA INDICIÁRIA QUE NÃO CONTAMINAM A FASE JUDICIAL DO PROCESSO. ADEMAIS, GRAVAÇÃO DA OCORRÊNCIA POLICIAL QUE NÃO É REQUISITO PARA A VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO REPELIDO. MÉRITO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSILIBIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RÉU FLAGRADO DE POSSE DE VEÍCULOS COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO E COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ADQUIRIU A RES FURTIVA, NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL, PARA POSTERIOR REVENDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE EM NENHUM MOMENTO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 454).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 496).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXIX, XL, LXIII e LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e divergência ao Tema 280 da repercussão geral.



    Sobre a alegada violação de domicílio, argumentou que “é incontroverso que, por liberalidade própria dos agentes policiais, a gravação da ocorrência foi realizada de forma parcial” (fl. 6, e-doc. 506).



    Defendeu que, “diante da deliberada gravação parcial dos fatos, não há qualquer comprovação de que os policiais tenham informado ao réu quanto ao seu direito de permanecer em silêncio e não responder perguntas” (fl. 9, e-doc. 506).



    Acentuou que “a correta interpretação sobre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CRFB) não permite que o ingresso de agentes para diligência policial, sem que haja expresso consentimento do proprietário. Não havendo registro de consentimento, em virtude de deliberada gravação parcial da abordagem policial, mesmo sendo viável a gravação de toda a diligência, torna ilícita a ação estatal” (fl. 10, e-doc. 506).



    Assinalou que o recorrente foi condenado pela prática de supressão de identificadores de veículo automotor, entretanto, “o verbo nuclear ‘suprimir/suprimido’ não consta no disposto no § 2º, III, do mesmo artigo, o qual pune, somente, a posse de objetos de veículos adulterados e remarcados, sendo omisso em relação a sua supressão. Assim, a mera posse de veículo com sinal identificar suprimido – sem qualquer traço de adulteração ou remarcação – não é uma conduta típica” (fl. 12, e-doc. 506).



     Asseverou que “a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre o fato de que (1) os delitos foram parcialmente confessados pelo recorrente em seu interrogatório judicial; (2) o fundamento da sentença, replicado no acórdão recorrido, utilizou como razão de decidir o testemunho dos policiais militares Rodrigo José Francisco e José Leandro de Oliveira que atestaram a confissão extrajudicial do recorrente quanto a autoria de ambos os crimes” (fl. 13, 
e-doc. 506).



    Ressaltou que se “anex[aram], nos termos do art. 231 do CPP, vídeos que foram gravados nos arredores do estabelecimento comercial em que teria ocorrido a prisão em flagrante do recorrente (Ev. 12, PET1). Tais mídias divergem dos relatos prestados pelos policiais militares em audiência de instrução e julgamento, sendo impossível que os policiais avistassem o veículo e, muito menos, a sua placa, pelo portão lateral do estabelecimento de autopeças” (fl. 14, e-doc. 506).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “ANTE O EXPOSTO, pugna-se pelo recebimento e o processamento do presente recurso extraordinário, com efeito suspensivo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Além disso, que seja intimado o Ministério Público Federal para, querendo, apresentar contrarrazões.



    Requer-se o conhecimento e provimento o recurso, 
reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a existência de inconstitucionalidades no acórdão condenatório. Com isso, necessário absolver o recorrente por reconhecer (1) a ilicitude da invasão domiciliar em razão da deliberada gravação parcial e tardia dos fatos, a qual impediu a adequada averiguação sobre (1.1) quais foram as fundadas razões que legitimaram o ingresso no domicílio comercial; (1.2) de que forma ocorreu a entrada forçada no domicílio comercial; (1.3) se foi efetivamente informado aos réus do seu direito ao silêncio e à assistência de advogado. Ainda, a reforma do acórdão para (2) absolver o réu pela atipicidade da conduta de supressão pelo art. 311, 
§ 2º, III, do CP. 



    Por fim, nos termos do art. 5º, XXXV e LIV, e ao art. 93, IX da CRFB, que, anulando-se o acórdão, seja reconhecida a (3) negativa 
de prestação jurisprudencial existente no acórdão recorrido, determinando que o Tribunal a quo se manifeste acerca do (3.1) reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’ do CP, a qual deverá compensar a agravante de reincidência, em decorrência da confissão extrajudicial utilizada como fundamento condenatório em ambos os graus de jurisdição; (3.2) dos documentos anexados no Ev. 12, PET1, que demonstram que o ingresso premeditado no domicílio comercial do recorrente é carente de ‘elementos objetivos, seguros e racionais’ que autorizasse a diligência.



    Acaso não se entenda preenchido os requisitos do presente recurso, diante do chapando constrangimento ilegal imposto ao recorrente, pede-se o acolhimento das questões postas acima por intermédio da concessão de ordem de habeas corpus ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do CPP” (fls. 15-16, e-doc. 506).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 520).



    3. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na incidência dos Temas 339 e 660, e inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à alegada ofensa ao Tema 280 da repercussão geral, o recurso foi inadmitido em razão da impropriedade da via eleita (e-doc. 540).



    4. Sobre a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, o agravante interpôs agravo interno, desprovido, em 12.2.2025 (e-doc. 572).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o mérito recursal inadmitido neste ponto, baseado na violação ao domicílio do agravante, estava fundamentado na violação do art. 5º, XL, da CRFB/88 e, adicionalmente, no Tema 280 do STF” (fl. 3, e-doc. 551).



    Salienta que “o fato de a diligência invasiva ser frutífera – iniciada 
a partir de violação inconstitucional de domicílio –, não afasta a ilicitude do procedimento” (fl. 4, e-doc. 551).



    No que se refere às alegações de atipicidade da conduta em relação à prática do crime imputado ao recorrente e ao direito ao silêncio, alega que “a matéria aqui abordada foi devidamente debatida pela Corte a quo, assim como foi objeto de prequestionamento já em sede de apelação, de modo que não são aplicáveis as súmulas 282 e 356, do STF” (fl. 5, e-doc. 551).



    Insiste em que, “conforme se verifica, ao contrário do disposto no caput do art. 311 do CP, tipifica-se a conduta de manter em depósito sinal identificador que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Neste caso, o depósito de peça identificadora ‘suprimida’ se trata de mero ato preparatório para a prática dos núcleos dos tipos (posse de material adulterado ou remarcado), haja vista que a remarcação só ocorrerá após a supressão total do sinal identificador original e a adulteração após a supressão parcial desse mesmo referencial. Tal diferenciação é importante e impacta a subsunção do tipo penal” (fl. 6, e-doc. 551).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, requer:



    a) O recebimento e o processamento do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.042, caput, do Novo Código de Processo Civil;



    b) A intimação do Ministério Público para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1.042, §3º, do Novo Código de Processo Civil;



    c) O provimento do recurso e a reforma da decisão monocrática para que seja admitido o recurso extraordinário interposto e, posteriormente, dado integral provimento para reconhecer as violações constitucionais sustentadas” (fl. 7, e-doc. 551).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões, pedindo “que lhe seja negado provimento para manter-se íntegra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Não obstante, na hipótese de admitido o recurso extraordinário, requer que lhe seja negado provimento” (fl. 5, 
e-doc. 559).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. Cumpre afastar os fundamentos do ato agravado referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, 
pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    Mas a superação desses óbices é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    8. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no estabelecimento comercial do agravante e da busca domiciliar realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas, e a absolvição da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, na forma majorada, sob o fundamento de atipicidade da conduta. 



    9. Consta dos autos que, em 23.2.2024, o agravante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC (Ação Penal n. 5035052-09.2023.8.24.0038) às penas de nove anos e seis meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e oito dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 180 (receptação qualificada, três vezes), e no § 3º c/c o inc. III do § 2º do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo, duas vezes), na forma forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal. Tem-se na sentença condenatória:



    “A defesa do réu Renan sustenta a nulidade do auto de prisão em flagrante, sob argumento de que a ocorrência não foi gravada integralmente, o que impede averiguar se houve consentimento dos réus para ingresso no domicílio comercial, bem como se houve ciência acerca do direito constitucional ao silêncio.



    Adianto que a prefacial não merece acolhimento.



    A ausência da gravação do ato no permite macular a atuação dos agentes policiais e afastar a legalidade da prisão em flagrante, vez que a utilização da câmera de ordem meramente administrativa e a dinâmica dos fatos foi esclarecida pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos agentes policiais que atuaram na ocorrência, demonstrando claramente como os fatos se sucederam.



    Nesse ponto, destaco que comum o acionamento da câmera somente após o momento em que a situação se encontre estabilizada, a fim de garantir a segurança dos policiais. Na hipótese, não vislumbro quaisquer indícios de que o acionamento tardio das câmeras tenha ocorrido de forma intencional a fim de prejudicar os réus, de modo que o procedimento adotado mostrou-se legítimo, visando atender tão somente própria efetividade do ato e a segurança dos agentes públicos. (...)



    Demais disso, consoante afirmado pelos policiais militares, a autorização para ingresso no local era desnecessária, tendo em vista que a entrada no local foi calcada em fundadas suspeitas da prática do delito no momento em que os agentes constataram que o bem que entrou no local era objeto de furto.



    Assim, INDEFIRO a preliminar suscitada. (...)



    A materialidade dos crimes foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, associado ao boletim de ocorrência (processo 5039576-49.2023.8.24.0038/SC, evento 1, P_FLAGRANTE1), laudo pericial sobre os veículos (1.2) que atestou que dois dos veículos apresentavam os números de chassi suprimidos, tão como pela prova oral produzida em ambas as fases policial e judicial.



    Da mesma forma, restou provada a autoria delitiva em relação ao réu Renan.



    Em seu depoimento judicial, o policial militar Rodrigo José Francisco disse que: estavam em rondas na região e visualizaram um veículo Onix com registro de furto adentrando na Auto peças; adentraram no local e encontraram dois masculinos já iniciando o processo de desmanche do veículo que ainda estava com as placas originais; havia outros dois veículos no local com registro de furto; não conseguiram identificar as outras peças que estavam no local; Renan se identificou como proprietário da Auto peças e Matheus como funcionário contratado para auxiliar no desmanche; o réu Renan lhe informou que sabia que o carro era furtado e que um terceiro havia trazido o veículo; em relação às demais peças existentes no local, também eram oriundas de desmanche de carros; eram dois veículos ONIX e um KA, sendo que dois deles já estavam praticamente desmontados; a identificação foi possível em razão de numeração de chassi em vidros; o assoalho de um dos veículos foi cortado e o pedaço não foi descartado, ficou no chão, o que permitiu localizar o veículo; o réu Matheus era conhecido pelo cachorro e tinha uma chave do local; o comércio está localizado em um terreno de esquina; na rua Valdemiro José Borges esta a fachada de comércio de peças; entraram pela lateral e nos fundos está localizado um depósito com carros e peças empilhadas; Renan não mora no local (177.1, 00'00" a 17'08").



    A testemunha José Leandro de Oliveira, policial militar, complementou em seu depoimento em Juízo que: estava em rondas na Zona Sul, Rua Valdemiro José Borges, momento em que passaram em frente à auto peças e verificaram o veículo Onix adentrando no estabelecimento; diante das informações de furto de veículo similar, retornaram e se aproximaram a pé do local pela rua lateral, sendo possível observar pelas grades que se tratava do mesmo veículo; adentraram no local pela frente e no interior do estabelecimento dois masculinos já estavam desmontando o veículo; o Renan identificou-se como proprietário do comércio e Matheus como funcionário; foram localizadas mais duas carcaças de veículos furtados (ONIX e KA), identificados a partir da numeração nos vidros e plaquetas de chassi que estavam cortadas e caídas no local, encaixavam perfeitamente no local em que havia o corte e eram do mesmo modelo daquele que havia sido furtado; Renan não negou o crime, afirmando que já comprou outros veículos e um terceiro entregou o veículo; Matheus informou aos agentes que era funcionário, estava trabalhando há um mês e já havia desmanchado outros veículos; informou acerca do direito dos réus em permanecer em silêncio (177.1, 18'52" a 36'28").



    O réu Renan Barbi Francisco, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, negou a autoria delitiva, afirmando que: desconfiou quando o veículo chegou, mas não tinha ciência acerca do furto; proprietário da loja de auto peças; Matheus seu funcionário, era seu único auxiliar, recebia por semana, também vendia algumas peças e chegou a anunciar peças no Mercado Livre, mas as vendas não foram concretizadas; foi contratado por um terceiro para desmanchar integralmente o veículo; não soube informar o porquê dos veículos com numeração suprimida estarem depositados em sua loja (177.1, 37'11" a 50'08"). (...)



    Em relação ao crime de receptação qualificada imputado ao réu Renan, denota-se que os veículos foram encontrados no depósito do estabelecimento comercial de propriedade do réu Renan, dois deles integralmente desmontados e com as numerações suprimidas e o terceiro – visualizado adentrando no local minutos antes – já em processo de desmanche pelos réus. De acordo com os depoimentos dos policiais militares, as carcaças dos veículos Ford/Ka, placas QIB5329, e Chevrolet/Onix, placas RDX8J57, foram identificadas a partir da numeração nos vidros e plaquetas de chassi que estavam cortadas e caídas no local e que se encaixavam perfeitamente nos veículos, além de modelo idêntico aos que haviam sido furtados recentemente. (...)



    Aliado a isso, o acusado confirmou que atuava no ramo de vendas de peças de automóveis e, embora tenha sustentado a ausência de conhecimento acerca da procedência ilícita dos veículos, o réu se prevaleceu do seu comércio para adquirir e ter em sua posse produto que sabia ter origem criminosa ou tinha condições de saber, uma vez que dotado de condições para reconhecimento de peças de origem espúria pelo seu ramo de atividade, de modo que inviável o acolhimento da tese da defesa para desclassificação do delito receptação simples.



    À propósito, o réu Renan não apresentou documentos que comprovassem a versão de que terceiro havia deixado o veículo no local apenas para retirada das peças, como comprovantes de pagamento, conversas que confirmassem a operacionalização ou dados que permitissem a identificação do terceiro, elementos que derruem a narrativa apresentada pelo réu.



    No que se refere ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor atribuído ao réu Renan, incontroversa a adulteração dos sinais identificadores dos veículos Ford/Ka, placas QIB5329, e Chevrolet/Onix, placas RDX8J57(1.2).



    A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal em comento, já que, nos termos narrados pela denúncia e confirmados com a instrução penal, mantinha em depósito dois automotores com os sinais identificadores suprimidos, sendo que os agentes identificaram os veículos pela numeração existente nos vidros e por recortes do veículo que foram encontrados cados no local. Ao ser indagado, o réu Renan não soube explicar o motivo pelo qual os veículos estariam no local.



    Nesse sentido, em que pese a defesa alegue que o réu não pode ser condenado em razão da atipicidade da conduta, pois o verbo ‘suprimir’ não consta no art. 311, 2º, III, do CP, aplico, mutatis mutandis, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça anteriormente mudança legislativa em relação ao caput do art. 311 de que a conduta de ‘suprimir’ sinal identificador estaria abrangida pelo verbo ‘adulterar’: (...)



    Desse modo, a condenação do denunciado pelos crimes previstos nos artigos 180, 1º (por três vezes), e 311, 2º, inciso III, e 3º (por duas vezes), todos do Código Penal medida de rigor. (...)



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretenso deduzida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina para:



    a) CONDENAR o acusado RENAN BARBI FRANCISCO, já qualificado nos autos, à pena de 9 anos de reclusão, 6 meses e 10 dias de reclusão, a ser resgatada em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 28 dias-multa – no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo –, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, 1º (por 3 vezes), e 311, 2º, inciso III, e 3º (por 2 vezes), na forma do artigo 69 e 71, todos do Cdigo Penal; 



    b) ABSOLVER o acusado MATHEUS MARTINS LEITE da prática do crime previsto nos artigos 180, 1º (por 3 vezes), e 311, 2º, inciso III, e 3º (por 2 vezes)” (fls. 2-7, e-doc. 360).



    10. Em 17.5.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual afastou a alegação de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória. Tem-se no acórdão:



    “1 Nulidade do flagrante



    Preliminarmente a defesa requer o reconhecimento da nulidade do feito em razão da invasão de domicílio. Para tanto, a defesa alega que os policiais ‘de forma deliberada, gravarem a abordagem em flagrante de forma parcial, impossibilitando a averiguação a posteriori acerca do consentimento dos réus para ingresso no domicílio comercial e quanto a ciência acerca do direito constitucional ao silêncio’.



    Em que pesem os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.



    É cediço que a Constituição Federal, ao tratar dos direitos fundamentais, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5.º, inc. XI). (...)



    A jurisprudência também não destoa, ‘a receptação é delito considerado de efeito permanente, de maneira que, quando observado o estado de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio, 
sem a necessidade de mandado de busca e apreensão, ainda mais quando autorizado o ingresso pelo morador’ (TJSC, Apelação 
Criminal n. 5017168-28.2021.8.24.0008, da comarca de Blumenau, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, 
j. em 25.1.2024).



    Assim, fica evidente que o crime de receptação possui caráter permanente e sua consumação se estende pelo tempo, de modo que o estado de flagrância perdura enquanto não cessar a conduta delitiva, é legítima a atuação dos policiais que, mesmo sem mandado judicial, adentram na residência para efetuar a prisão ou a apreensão do material ilícito, pois nestas situações tal proceder é um impositivo legal, já que aos agentes públicos cabe o combate da criminalidade, fica evidente que tal conduta não enseja violação de domicílio, inexistindo, portanto, a mácula apontada. (...)



    Como destacado na origem, ressalta-se que não é requisito para a validade da prisão em flagrante a gravação da ocorrência policial.



    E, possíveis irregularidades na etapa indiciária não contaminam a fase judicial do processo.



    Apesar de o Código de Processo Penal determinar que a autoridade policial cientifique o declarante de sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio ou de deixar de responder as perguntas formuladas, a ausência dessa informação não macula o caderno indiciário, tampouco torna a prova ilícita, ainda mais quando não comprovado prejuízo. (...)



    Frisa-se que não restou demonstrado prejuízo, bem como qualquer indicativo que de que o réu, efetivamente, tenha sido coagido. (...)



    2 Pleito de absolvição (...)



    A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (p. 1), dos boletins de ocorrências (pp. 2-13), do auto de exibição e apreensão (p. 16), todos do Evento 2 – P_FLAGRANTE1), do laudo pericial (Evento 31 – LAUDO1), autos n. 5032924-16.2023.8.24.0038, bem como por meio da prova oral coletada em ambas as fases da instrução do processo. (...)



    Como se vê, diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, não há que se falar em absolvição, sob o argumento de que o réu não sabia da origem ilícita dos bens encontrados em sua loja de auto peças, pois as provas angariadas ao longo dos autos não deixam dúvidas da prática dos delitos praticados pelo apelante.



    Ademais, é cediço que nos crimes de receptação, quando o réu é flagrado na posse de objetos com origem ilícita, cabe a ele o ônus de comprovar que tais pertences foram adquiridos de forma lícita, o que não se verificou no caso em tela (...)



    Da mesma forma, como se viu restou provado pela farta prova oral e pericial acostada aos autos que o réu foi flagrado com veículos e suas peças integrantes com sinais de identificação adulterados.



    Desse modo, considerando que o recorrente foi preso em flagrante de posse de veículos com sinais identificadores adulterados, cabia à ele e a sua defesa demonstrar sua boa-fé e desconhecimento acerca do ilícito. (...)



    3 Do pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal (...)



    Sem maiores digressões, inviável o acolhimento do pleito, pois conforme consignado alhures, ao longo do feito ficou devidamente comprovado que Renan, proprietário de uma loja de auto peças, adquirir ou recebeu veículos de origem ilícita em seu estabelecimento comercial, para posterior revenda de peças adulteradas. (...)



    Logo, não havendo dúvidas que os bens foram adquiridos pelo acusado no exercício de sua atividade comercial, sendo o que basta para manter a condenação. (...)



    6 Da conclusão



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento” (fls. 3-9, 
e-doc. 454).



    11. A conclusão das instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    12. Pela conclusão das instâncias antecedentes, é incontroverso que os policiais ingressaram no estabelecimento comercial do agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante delito, pois, conforme o juízo sentenciante, o “policial militar Rodrigo José Francisco disse que: estavam em rondas na região e visualizaram um veículo Onix com registro de furto adentrando na Auto peças; adentraram no local e encontraram dois masculinos já iniciando o processo de desmanche do veículo que ainda estava com as placas originais; havia outros dois veículos no local com registro de furto; não conseguiram identificar as outras peças que estavam no local; Renan se identificou como proprietário da Auto peças e Matheus como funcionário contratado para auxiliar no desmanche; o réu Renan lhe informou que sabia que o carro era furtado e que um terceiro havia trazido o veículo; em relação às demais peças existentes no local, também eram oriundas de desmanche de carros; eram dois veículos ONIX e um KA, sendo que dois deles já estavam praticamente desmontados; a identificação foi possív